Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-92.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018945-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[LUCELIA DOS REIS - CPF: 854.524.751-68 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), LUCELIA DOS REIS - CPF: 854.524.751-68 (APELADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação de cobrança, declarou de ofício a nulidade de contratações temporárias mantidas entre as partes e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a sentença observou os limites objetivos da demanda ao declarar, de ofício, a nulidade das contratações temporárias e deferir verbas dela decorrentes; e (
ii
) saber se há fundamento para ampliar a condenação ou afastar a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir:

3. A petição inicial não formulou pedido declaratório de nulidade das contratações temporárias nem desenvolveu causa de pedir apta a demonstrar, de forma específica, o alegado desvirtuamento dos vínculos mantidos com a Administração Pública.

4. A declaração de nulidade das contratações temporárias constituiu fundamento essencial para o deferimento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, não se tratando de questão acessória passível de reconhecimento incidental sem observância dos limites da demanda.

5. O princípio
iura novit curia
não autoriza a modificação da causa de pedir nem a introdução, de ofício, de fundamento constitutivo indispensável à procedência dos pedidos, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da adstrição.

6. Afastado o reconhecimento judicial da nulidade ou do desvirtuamento das contratações temporárias, ficam inviabilizadas tanto as condenações impostas na origem quanto a pretensão de ampliação dos efeitos patrimoniais postulada pela autora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do ente público provido. Recurso da autora não provido.

Tese de

julgamento
: “O princípio
iura novit curia
não autoriza o reconhecimento judicial, de ofício, de fundamento constitutivo não deduzido de forma suficiente na petição inicial, nem a ampliação dos limites objetivos da demanda para deferimento de pretensão fundada em causa de pedir não submetida ao contraditório.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 51/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.033.952/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.2.2026, publicado no DJEN em 13.2.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e, de outro, por
LUCÉLIA DOS REIS
contra a sentença (Id. 346765892) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação de cobrança n. 1018945-92.2024.8.11.0002, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (
i
) declarar, de ofício, a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de 01.2.2004 a 31.5.2022; (
ii
) condenar o Município requerido ao recolhimento dos depósitos fundiários relativos ao FGTS, no percentual de 8% sobre a remuneração da autora, relativamente ao período não atingido pela prescrição quinquenal (05.2019 a 05.2022); e (
iii
) condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao mesmo interregno.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) sustenta, em síntese, a legalidade das contratações temporárias firmadas com a autora e a inaplicabilidade das verbas deferidas na sentença, sob o argumento de que o vínculo possuía natureza jurídico-administrativa. Defende a inexistência de nulidade contratual e afirma que a posterior efetivação da servidora, decorrente da Emenda Constitucional n. 51/2006, não autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

À vista disso, requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346765899, pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso de apelação.

Como razões recursais, a apelante LUCÉLIA DOS REIS sustenta, em síntese, que as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizaram a excepcionalidade da contratação, circunstância posteriormente reconhecida pela Administração Pública ao efetivá-la no quadro estatutário permanente. Defende, assim, o direito ao recebimento de todas as verbas funcionais postuladas na inicial, notadamente férias acrescidas de 1/3 (um terço), 13º (décimo terceiro) salário, adicional de insalubridade, licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e FGTS relativamente a todo o período laborado. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, ao argumento de que o reconhecimento administrativo ocorrido em 2022 alcançaria todo o vínculo mantido com o ente público.

À vista disso, requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O ente municipal apelado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346765897, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 349676884, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) e, de outro, por LUCÉLIA DOS REIS, contra a sentença (Id. 346765892) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação de cobrança n. 1018945-92.2024.8.11.0002, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (
i
) declarar, de ofício, a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de 01.2.2004 a 31.5.2022; (
ii
) condenar o Município requerido ao recolhimento dos depósitos fundiários relativos ao FGTS, no percentual de 8% sobre a remuneração da autora, relativamente ao período não atingido pela prescrição quinquenal (05.2019 a 05.2022); e (
iii
) condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao mesmo interregno.

O cerne recursal consiste, inicialmente, em examinar a tese suscitada pelo Município de que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao reconhecer, de ofício, a nulidade ou o desvirtuamento das contratações temporárias; em seguida, cumpre definir se subsiste fundamento para a manutenção ou ampliação das verbas postuladas pela autora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
reconheceu, de ofício, a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de 01.2.2004 a 31.5.2022 e, a partir dessa premissa, condenou o Município ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período não alcançado pela prescrição.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgamento deve observar os limites do pedido e da causa de pedir, sendo vedado ao magistrado decidir a lide com base em fundamento essencial não submetido adequadamente ao contraditório, bem como conceder providência diversa, mais ampla ou dissociada daquela postulada pela parte.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“[...]
4.
O princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impede que decisões judiciais ultrapassem os limites do pedido e da causa de pedir delineados na petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita
. 5. Embora o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil permita a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação,
tal interpretação deve observar os contornos da lide delineados pela parte na inicial
, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.033.952/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.2.2026, publicado no DJEN em 13.2.2026).
[sem destaque no original].

In casu
, a petição inicial – intitulada como “
ação de cobrança decorrente de contrato nulo
” – apenas mencionou a existência de sucessivas contratações temporárias no período de 01.02.2004 a 31.05.2022 e formulou pedido de FGTS com referência ao artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Todavia, a autora não formulou pedido declaratório de nulidade dos contratos temporários, tampouco desenvolveu causa de pedir minimamente estruturada para demonstrar, de forma específica, a invalidade ou o desvirtuamento das contratações; limitou-se a afirmar, como premissa, que faria jus às verbas pleiteadas em razão do posterior reconhecimento como servidora estatutária permanente, requerendo férias, 13º (décimo terceiro) salário, FGTS, adicional de insalubridade, licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e demais verbas próprias do regime estatutário.

Nesse cenário, a simples referência à expressão “
contrato nulo
” no título da ação, ou a menção ao artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990, não autoriza a conversão da demanda de cobrança em ação voltada ao reconhecimento judicial da nulidade ou do desvirtuamento dos vínculos temporários mantidos com a Administração.

A nulidade das contratações temporárias, no caso, não constituiu elemento lateral ou meramente acessório da fundamentação sentencial. Ao revés, foi o pressuposto jurídico central utilizado para deferir as verbas acolhidas na origem, notadamente o FGTS e as férias acrescidas do terço constitucional. Isso porque tais parcelas, nos moldes em que deferidas, dependem justamente do reconhecimento prévio da nulidade ou do desvirtuamento da contratação temporária, conforme a orientação firmada nos Temas n. 916 e n. 551 do c. Supremo Tribunal Federal.

Assim, ausentes pedido declaratório e causa de pedir minimamente aptos a sustentar o reconhecimento judicial da nulidade ou do desvirtuamento das contratações, não se mostrava juridicamente possível ao Juízo introduzir, de ofício, questão constitutiva não submetida à sua apreciação para, a partir dela, extrair efeitos patrimoniais em favor da autora.

Não se desconhece que o magistrado não está vinculado à capitulação/qualificação jurídica conferida pela parte aos fatos narrados, em razão do princípio
iura novit curia
. Contudo, tal diretriz não autoriza a substituição da causa de pedir, nem permite que o julgador introduza, de ofício, fundamento fático-jurídico essencial não deduzido de forma suficiente pela parte autora, especialmente quando esse fundamento constitui o eixo necessário para a procedência dos pedidos.

Desse modo, impõe-se reconhecer que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao declarar, de ofício, a nulidade dos contratos temporários e, com base nessa declaração, condenar o Município ao pagamento de verbas que dependiam justamente desse reconhecimento.

Por consequência, impõe-se o afastamento das condenações relativas ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, uma vez que tais parcelas foram deferidas em razão da nulidade/desvirtuamento dos vínculos, cuja declaração não foi adequadamente postulada nem amparada por causa de pedir suficiente na petição inicial.

Reconhecida a extrapolação dos limites objetivos da demanda e afastadas, por consequência, as condenações impostas ao Município, fica prejudicada a análise das demais alegações recursais do ente público voltadas à reforma desses mesmos capítulos condenatórios, porquanto a pretensão recursal municipal já foi acolhida em extensão suficiente para afastar integralmente as verbas deferidas na origem.

Por outro lado, o recurso da autora, por meio do qual pretende a ampliação da condenação para abranger todas as verbas postuladas na inicial e o afastamento da prescrição quinquenal, não comporta acolhimento.

Uma vez reconhecida a inexistência de suporte processual apto a amparar o reconhecimento judicial da nulidade ou do desvirtuamento das contratações temporárias, resta igualmente inviabilizada qualquer pretensão de ampliação da condenação fundada nos efeitos patrimoniais decorrentes dessa mesma premissa.

Ademais, o posterior enquadramento funcional da apelante no quadro permanente do Município, com fundamento na EC n. 51/2006, não possui eficácia retroativa nem o condão de transmudar a natureza jurídica das relações anteriormente mantidas com a Administração Pública.

Também não há falar em afastamento da prescrição quinquenal, pois o procedimento administrativo de enquadramento funcional não configura reconhecimento de dívida nem renúncia à prescrição já consumada, permanecendo aplicável às pretensões patrimoniais deduzidas contra a Fazenda Pública o prazo previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso interposto pela autora, mantendo-se a rejeição dos pedidos de ampliação da condenação e de afastamento da prescrição quinquenal.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Considerando a improcedência da pretensão autoral, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente municipal, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, se deferida, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) para reformar a sentença, afastar a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e julgar improcedentes os pedidos acolhidos na origem, relativos ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por LUCÉLIA DOS REIS, mantendo a improcedência dos demais pedidos formulados na inicial, bem como da pretensão de afastamento da prescrição quinquenal.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados para 11% (onze por cento) em razão do não provimento de seu recurso, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, caso deferida a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026